Tribunal: STF
Processo: ARE 1476696
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO — INDENIZAÇÃO - PRETENSÃO DE SE INIBIR O LEVANTAMENTO TOTAL DO DEPÓSITO DO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE POR FORÇA DE MUTAÇÃO LEGISLATIVA (LEI 11.960/2009) E JURISPRUDENCIAL, ESTARIA AUTORIZADO O PEDIDO DE RETENÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A MAIOR - JUROS CALCULADOS E PAGOS NAS PARCELAS QUITADAS - IMPOSSIBILIDADE — HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS PELO ARTIGO 35 DA RESOLUÇÃO 115/2010 DO CNJ — IMPUGNAÇÃO ABSTRATA E INJUSTIFICADA — REVERÊNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA — COISA JULGADA MATERIAL E ATO JURÍDICO PERFEITO — HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA QUE DEU ORIGEM À SUMULA VINCULANTE Nº 17 DO STF — SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, e incs. XXIV, e 100, § 12, da Constituição da República; aos arts. 33, 78, e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao enunciado nº nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; as ADIs nº 2.356/DF e nº 2.362/DF; e ao Tema nº 132 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Argumenta que “os cálculos homologados em primeiro grau incluíram juros compensatórios e moratórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF. E, assim fazendo, afrontaram a jurisprudência deste STF, desconsiderando a pendência de julgamento, pelo Plenário desta Corte, do RE n.º 590.751/SP, no qual discutida a questão e, segundo amplamente noticiado, decidido pela exclusão total dos referidos juros” (e-doc. 21, p. 15).



    3.2. Sustenta que, “mesmo com a declaração de inconstitucionalidade do referido art. 78 do ADCT, os juros compensatórios, cuja incidência cessou em 11/09/2000, não podem voltar a ser computados, porquanto a superveniente da EC n. 62/2009 proibiu o cômputo de juros compensatórios após a expedição do precatório, nos termos do art. 100, § 12 e do art. 97, § 16 do ADCT, não havendo aqui qualquer violação ao direito adquirido ou à coisa julgada, como aventado no aresto ora impugnado” (e-doc. 16, p. 19).



    4. Em juízo de retratação, em razão dos Temas RG nº 132 e nº 810, a 3ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Desapropriação. Precatório. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 590.751 (tema 132) e do Recurso Extraordinário 870.9471SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Conformidade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente no acórdão proferido por esta Câmara (TJSP). Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.“ (e-doc. 37, p. 2).



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).



    6. O recurso extraordinário foi ratificado (e-doc. 47).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    8. O agravante argumenta que, “compulsando os autos, é possível verificar que toda a celeuma posta em Recurso Extraordinário se refere à possibilidade ou não de incidência de juros durante o período de graça, no pagamento de precatórios judiciais, pelo Poder Público. Matéria, pois, exclusivamente jurídica. Tanto o é que objeto do RE nº 590.751, de enunciado da Súmula Vinculante nº 17/STF, e de Tema, da mesma Corte, sob nº 1.037” (e-doc. 54, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “(...) Segundo se constata, o processo segue, atualmente, por 44 força da cobrança de diferenças entre os depósitos efetuados pelo DER, referentes às dez parcelas, e o determinado em decisão judicial e precatório. A questão pertinente à incidência dos juros, consoante o artigo 33 do ADCT, já se encontra, obviamente, abarcada pela coisa julgada, como se verá na sequência. 



    O DER erroneamente entende haver equívoco nos cálculos apresentados pelo DEPRE nas fls. 800/806, porquanto não se teria atentado' para a aplicação da Lei nº 11.960/09, nem observado o que dispõe a Súmula Vinculante nº 17 do E. STF, e afirma, nesse sentido, a inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios, apontando para excesso no valor da presente execução correspondente a R$ 1.606,86. 



    Nesse passo, como salientado alhures, a questão pertinente à incidência dos juros, segundo o artigo 33 do ADCT, já se encontra abarcada pela coisa julgada. 



    Segundo meu sentir, embora o conteúdo do artigo 78 do ADCT tenha a mesma mens legis do artigo 33 daquele mesmo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não é o caso de se excluir os juros legais incidentes sobre o parcelamento dos precatórios. 



    (...)



    De fato, também não consigo vislumbrar na leitura constitucional da EC 30/2000 a exclusão dos juros. Ao contrário. A moratória é estratégia razoável como forma de reestruturação das finanças do Estado, mas o afastamento dos juros da indenização de N quem se viu eventualmente privado dos seus bens e dos frutos por ele 0 produzidos, de fato, não mais é do que injustiça. 



    (...)



    Assim, resta claro que o debate suscitado pelo DER não tem mais possibilidade de ser travado entre as partes, ao menos nesta causa, porque a questão está atingida pela preclusão máxima e não se refere a erro material, simplesmente. Aqui a devedora já pagou as parcelas do precatório, segundo afirma, incluindo os juros de mora, sem qualquer ressalva.



    (...)



    De fato, o que o apelante pretende, não consiste apenas em inibir o levantamento total do precatório complementar e obter a retenção de valor, mas sim, em rediscutir critérios para atualização monetária da divida que já estão acobertados pelo manto da coisa julgada.” (e-doc. 10, p. 2-6).



    10. É conhecida a tese de repercussão geral no sentido de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    10.1. Noutro aspecto, está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, Tribunal Pleno, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    11. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios desde a realização dos cálculos até o seu efetivo pagamento, ou seja, adentrando a incidência dos encargos sobre o período de graça constitucional.



    12. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    12.1. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    13. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação à coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10/11/2009).



    14. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.340.917/SP, de minha relatoria, j. 08/11/2023, p. 09/11/2023; RE nº 1.452.779/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.450.070/SP, de minha relatoria, j. 26/10/2023, p. 27/10/2023; ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021. 



    15. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, decotar a incidência dos juros moratórios somente até a expedição do precatório, sem que a alteração implique qualquer ofensa à coisa julgada, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas RG nº 132 e nº 1.037. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente observada a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator